Tribunal: TJSP
Processo: 2157931-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Honorários advocatícios sucumbenciais. Instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica dos devedores. Descabimento do pleito de suspensão do curso da execução, em relação aos devedores originários, durante a tramitação do incidente. Decisão que determinou o regular prosseguimento do curso do processo executivo mantida. Recurso

Ementa:

FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Honorários advocatícios sucumbenciais. Instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica dos devedores. Descabimento do pleito de suspensão do curso da execução, em relação aos devedores originários, durante a tramitação do incidente. Decisão que determinou o regular prosseguimento do curso do processo executivo mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000654627
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.o
2157931-37.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
SOCIEDADE ADMINISTRADORA E GESTÃO PATRIMONIAL e CENTRO DE
ENSINO SUPERIOR - FACULDADE CENTRO PAULISTANO (CESSP), é agravado
ROSENTHAL E SARFATIS METTA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS,
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157931-37.2020.8.26.0000 Voto no 39107
2
VOTO N. 39107
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2157931-37.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: FLAVIA POYARES MIRANDA
AGRAVANTES: UNIESP UNIÃO DAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DO
ESTADO DE SÃO PAULO LTDA E OUTRO
AGRAVADA: ROSENTHAL E SARFATIS METTA
SOCIEDADE DE
ADVOGADOS
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Honorários
advocatícios sucumbenciais. Instauração de incidente de
desconsideração da personalidade jurídica dos devedores.
Descabimento do pleito de suspensão do curso da execução,
em relação aos devedores originários, durante a tramitação
do
incidente.
Decisão
que
determinou
o
regular
prosseguimento do curso do processo executivo mantida.
Recurso improvido.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão de fls.
29, que, em etapa de cumprimento de sentença proferida em ação declaratória (cobrança
de honorários advocatícios sucumbenciais), indeferiu o pedido de suspensão do curso
do processo executivo durante a tramitação do pedido de desconsideração da
personalidade jurídica dos devedores.
Sustentam os agravantes, em síntese, que, tendo a credora
formulado pedido de desconsideração de sua personalidade jurídica, de rigor é a
suspensão do curso do processo, nos termos do disposto no artigo 134, parágrafo
terceiro, do Código de Processo Civil. Aduz mais que a decisão agravada não está
devidamente fundamentada, requerendo, por fim, a atribuição de efeito suspensivo ao
recurso.
O recurso é tempestivo, foi preparado e respondido, processando-se
sem o efeito suspensivo postulado.
É o relatório.
Versam os autos sobre fase de cumprimento de sentença proferida
em ação declaratória, em que postula a sociedade de advogados agravada a satisfação
dos honorários advocatícios sucumbenciais que lhe são devidos, não tendo sido
encontrados, até o momento, bens pertencentes aos devedores aptos a garantir o juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157931-37.2020.8.26.0000 Voto no 39107
3
Formulou a credora pedido de instauração de incidente de
desconsideração da personalidade jurídica dos devedores, em razão de suposta formação
de grupo econômico com outras instituições de ensino, postulando os devedores
originários a determinação de suspensão do curso deste processo executivo, com
fundamento no disposto no artigo 134, § 3o, do Código de Processo Civil.
Isto assentado, cumpre deixar assentado, de início, que razão não
assiste aos recorrentes em sua alegação de nulidade da decisão agravada, porquanto,
consoante se vê (fls. 29), contém o pronunciamento jurisdicional de primeiro grau
fundamentação bastante a autorizar seja repelida a mácula que lhe debitam os
agravantes
E, no mais, o recurso também não comporta provimento.
É que, conquanto o artigo 134, parágrafo terceiro, do Código de
Processo Civil, faça referência que a ordem de instauração do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica suspenderá o curso do processo executivo, a
interpretação lógica de tal dispositivo legal, consoante sedimentado entendimento
jurisprudencial, é no sentido de que aludida suspensão se aplica exclusivamente às
pessoas físicas ou jurídicas que venham a integrar o polo passivo da relação processual,
inexistindo óbice algum ao regular prosseguimento do processo executivo em relação
aos devedores originários.
Ora, se nem mesmo a oposição de embargos à execução tem o
condão de suspender o curso do processo executivo, eis que, como regra, devem ser
recebidos sem atribuição de efeito suspensivo, não se vê razoabilidade alguma no
posicionamento que preconiza que a instauração do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica, que tem por finalidade a inclusão de terceiros no polo passivo da
relação processual, possa importar em suspensão do trâmite da execução, beneficiando
os devedores originários de forma indireta.
Nesse sentido, há precedentes desta Corte:
“Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração da
personalidade jurídica. Suspensão da execução que se limita às pessoas cuja inclusão se
pretende com o incidente. Art. 134, § 3 do CPC. Possibilidade de prosseguimento em
relação aos devedores originais. Recurso provido.” (Agravo de Instrumento n.
2101391-03.2019.8.26.0000, Rel. Des. Walter Exner, j. 04/07/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157931-37.2020.8.26.0000 Voto no 39107
4
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Honorários advocatícios.
Execução de título extrajudicial. R. decisão agravada que deixou de apreciar
requerimento de penhora do rosto dos autos sobre crédito pertencente à coexecutada,
sob o fundamento de que o processo de execução se encontra suspenso em razão da
instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Instauração do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica da coexecutada que não obsta o
prosseguimento da execução em face dela e da outra coexecutada. Suspensão da
execução prevista no art. 134, § 3o, do CPC que se restringe às pessoas que se pretende
atingir com o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, e não se aplica às
executadas originárias. Independentemente do resultado do incidente, as executadas
originárias não deixarão de ser responsáveis pelo pagamento. Possível ampliação do
polo passivo, e não sucessão processual. Precedentes. (...) Agravo de instrumento
parcialmente provido.” (Agravo de Instrumento n. 2119123-31.2018.8.26.0000, Rel.
Des. Carlos Dias Motta, j. 18/09/2018).
“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Incidente de
desconsideração da personalidade jurídica. Suspensão da execução. Inadmissibilidade.
Suspensão que deve ser limitada às partes envolvidas no incidente, sem prejuízo da
execução contra o executado originário. Inteligência do § 3o do art. 134 do Cód. de
Proc. Civil. Decisão mantida. Agravo de instrumento improvido.” (Agravo de
Instrumento n. 2202956-44.2018.8.26.0000, Rel. Des. José Tarciso Beraldo, j.
19/03/2019).
Em suma, a r. decisão agravada cumpre ser mantida por seus
fundamentos e pelos ora delineados.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)